Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010700-40.2020.8.11.0000 – CNJ 202 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
AGRAVANTES: CLEUZA BROLIO DE SOUZA e CLADIS BROLIO
AGRAVADOS: ANTONIO CESAR BROLIO e outros (6)
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CLEUZA BROLIO DE SOUZA e CLADIS BROLIO contra decisão proferida pela MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos de Ação Anulatória n. 1002519-31.2019.8.11.0050, movida por ANTONIO CESAR BROLIO e outros (6), em que se indeferiu o pedido da parte autora, que pretendia impor a respectiva averbação de restrição nos imóveis objetos da ação (Id. 43021493).
Após narrarem os aspectos fáticos na exordial, as agravantes sustentam que o Juízo de Primeiro grau somente proferiu a decisão que deferiu a tutela de urgência no dia 19 de março de 2020, depois de transcorridos 04 (quatro) meses que ação foi ajuizada e após diversos pedidos de prosseguimento do feito, diante da urgência do pedido de tutela provisória e o iminente risco de perecimento dos direitos das autoras, oras agravantes, entretanto, asseveram que o Juiz a quo deixou de analisar o pedido de registro / averbação nas margens das matrículas dos imóveis em discussão, de existência da ação, que possui natureza real.
Afirmam que sendo deferida a pretensão, foi proferida, no dia 13/05/2020, nova decisão indeferindo o pedido de averbação/registros, sob o fundamento que as agravantes pretendiam tornar indisponível a totalidade do patrimônio dos agravados, o que é um manifesto equívoco.
Asseveram que ao contrário do que constou na referida decisão, a pretensão das agravantes é preservar o percentual de 33,33% que corresponde a direito de herança, sendo certo que para o cumprimento da sua própria decisão, bastava ao juiz mandar inscrever ou registrar nas referidas matrícula dos imóveis a informação que o percentual de 33,33% de cada imóvel estava sendo discutido em ação ordinária de natura real.
Requerem o deferimento da liminar, conferindo-lhe o efeito ativo ao recurso, para que seja determinado que o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo dos Parecis-MT proceda à averbação da existência da Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência de n.o 1002519-31.2019.8.11.0050 em trâmite pela 1o Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis- MT nas matrículas n.o 10.111 a 10.113 e n.o 10.115 a 10.122, bem como, a liminar já deferida pelo Juízo de primeiro Grau, a fim de evitar prejuízo a terceiros que tenham interesse em realizar negócios jurídicos que envolvam os referidos imóveis, bem como dar efetividade a proteção do direito das autoras, e que ao final o recurso seja provido, confirmando o pleito liminar pretendida, para manter o registro da existência da ação, bem como da liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau até o final da ação de conhecimento (Id. 43021489).
É o relatório.
D E C I D O.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Depreende-se do feito, que na data de 19/03/2020 foi deferida em parte a tutela pretendida, para determinar a suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social equivalente a duas cotas 16,66% do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio integralizado à empresa Brolio Agropecuária, totalizando 33,33% correspondente ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira (Id. 43024962). Objetiva a parte agravante modificar decisão proferida em Id. 43021493, que transcrevo em sua integralidade:
1. Trata-se de manifestação das autoras pela reconsideração da decisão liminar a fim de deferir a imposição de restrição judicial nos imóveis de matrículas no 10.111, 10.1112, 10.113, 10.115, 10116, 10117, 10118, 10119, 10120, 10121 e 10.122 registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis –MT.
2. Narram a impossibilidade de destacar o percentual que lhes caberia do patrimônio da genitora uma vez que grande parte se encontra comprometido por inúmeras hipotecas, atingindo uma dívida que supera R$ 20.000.000,00 (vinte milhões). Apresenta planilha com indicações de registros nos imóveis de matrícula 10.116, 10.117 e 10.121.
3. Pois bem.
4. Da análise da manifestação bem como dos demais documentos trazidos aos autos, verifico que as autoras pretendem reformar a decisão do juízo a fim de ver indisponível a integralidade dos bens da genitora para garantir-lhes o seu possível quinhão hereditário. Ademais, na decisão proferida no ID 30517659, de 19.03.2020, este Juízo fundamentou que a restrição de 33,33% corresponde ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira. Aliás, esta restrição refere-se a uma expectativa de direito das autoras/herdeiras, não sendo possível este Juízo restringir cota que sequer as autoras teriam direito.
5. Não há elementos novos nos autos que ensejem na modificação do entendimento deste magistrado, mormente por já terem sido determinadas as providências necessárias a assegurar o direito das requerentes.
6. Ademais, em que pese alegarem não terem acesso aos contratos bancários que oneram o patrimônio, o registro dos atos nas respectivas matrículas é obrigatório além de público, sendo perfeitamente possível a consulta individual pela parte interessada.
7. Não é demais mencionar que para o inconformismo da parte com a decisão do juízo, existem meios jurídicos legais para que se pleiteie a sua reforma.
8. Assim, mantenho integralmente as decisões proferidas nos autos, determinando o seu integral cumprimento.
9. Expeça-se o necessário.
10. Cumpra-se.
Da análise dos argumentos apresentados pela agravante, em sede de cognição sumária, não identifico os requisitos autorizadores para a concessão do efeito pretendido.
Isto porque, analisando o conjunto processual, malgrado as alegações das agravantes, não se verifica, a priori, qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Magistrado “a quo”, que pudesse justificar o deferimento do pedido liminar. Ademais, eventuais terceiros que possam ter interesse na aquisição dos imóveis podem ter acesso aos termos da demanda nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. VENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DL 70 /66. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. (...) 5. É inviável o deferimento do pedido de averbação da litigiosidade do imóvel objeto da lide no Cartório de Registro de Imóveis. A proteção do terceiro de boa-fé, futuro adquirente do imóvel, se dá pela publicidade quanto à existência da demanda nos cartórios de distribuição, o que torna desnecessária a averbação na matrícula do imóvel. (...)” (TRF-2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 201302010183117; Data de publicação: 17/07/2014).
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que os agravantes, em sede de cognição sumária, não lograram êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no art. 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intimem-se os agravados para que apresente as contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora